Tribunal: STF
Processo: RE 950839
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de divergência de OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S/A contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).
    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, porquanto indireta a aferição da alegada afronta aos preceitos constitucionais nele invocados (arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, 150, I, e 155, II, da Lei Maior) uma vez dependente de prévio exame da legislação infraconstitucional de regência.
    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos, nos moldes dos arts. 1.043, I e IIII, do CPC/2015 e 330 do RISTF, há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do Direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou pacificada, no julgamento do RE 946.648/SC (Redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 24.8.2020, DJe 16.11.2020), com repercussão geral, em sentido contrário à pretensão da embargante, tendo o Plenário fixado a tese de que “é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno”. Confira-se a ementa do julgado:
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre produtos industrializado – IPI é compatível com a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".” (RE 946.648/SC, Redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 24.8.2020, DJe 16.11.2020)
    Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte em sentido contrário à pretensão da embargante, mostram-se incabíveis os embargos de divergência, a teor do art. 332 do RISTF.
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora